Tribunal: TJDFT
Processo: 0701102-58.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701102-58.2021.8.07.0018 RECORRENTE: PAULA TORRES COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. EC N. 93/15. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. REPARTIÇÃO. ESTADO DE DESTINO. DESTINATÁRIO NÃO CONTRIBUINTE DO TRIBUTO. CONVÊNIO ICMS. MATÉRIA RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. INCONSTITUCIONALIDADE. RE 1.287.019/DF. TEMA N. 1.093. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE ÀS AÇÕES EM CURSO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Em decorrência do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE n. 1.287.019/CF (Tema 1.093) e a ADI no 5.429, é inconstitucional a cláusula do convênio que prevê a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS sobre a venda de mercadorias destinadas a consumidores finais não contribuintes do mencionado tributo, sem edição de lei complementar. 2. O Supremo Tribunal, contudo, afirmou que a decisão produzirá efeitos apenas a partir do exercício financeiro seguinte, ou seja, de 2022, ressalvando as ações judiciais em curso. 3. A publicação da ata de julgamento tem o objetivo de permitir a aplicação do entendimento formulado no julgamento do repetitivo, dispensando, para tanto, a publicação da íntegra do acórdão ou o seu trânsito em julgado. Lado outro, a declaração de inconstitucionalidade possui, em regra, efeitos ex tunc, exceto na hipótese de modulação, em que competirá a Suprema Corte estabelecer o marco inicial. 4. Assim, o termo inicial da eficácia das decisões proferidas em controle de constitucionalidade (publicação da ata de julgamento) não tem o condão de definir o marco para se considerar as ações em curso. As ações em curso são as existentes no momento da data sessão de julgamento 5. Na espécie, a Suprema Corte finalizou o julgamento em 24.2.2021, enquanto o writ foi impetrado em 1.3.2021. Logo, ainda que se ressalve as ações em curso, o referido entendimento não pode ser aplicado ao caso. 6. Apelação do Impetrado e a Remessa Necessária conhecidas e providas. Segurança denegada. Unânime. No recurso especial, a recorrente aponta violação ao artigo 1.040 do CPC, alegando, em suma, que a eficácia das decisões em controle de constitucionalidade ocorre a partir da publicação da ata de seu julgamento, e não da data do julgamento. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, indica ofensa aos artigos 145, 146, 155, inciso II, c/c inciso XII do § 2o, todos da CF, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCELO GUARITÁ BORGES BENTO, OAB/SP 207.199 (ID Num. 34114633 - Pág. 1). II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 1.040 do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Com relação ao recurso extraordinário, no que se refere à discussão acerca da modulação dos efeitos do julgamento do tema 1093, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 1287019/DF (Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJ-e de 25/5/2021 – Tema 1093), decidiu que: (...) O Tribunal Pleno, na sessão de 24/2/21, por maioria, deu provimento ao recurso extraordinário, assentando a invalidade “da cobrança, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte, do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio no 93/2015, ausente lei complementar disciplinadora”. Em seguida, por maioria, foi fixada a seguinte tese: “[a] cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”. Na mesma ocasião, a Corte, também por maioria, concluiu ser o caso de se modularem os efeitos dessa decisão, tal como registrado na ata de julgamento do mérito, ressalvando da modulação, contudo, as ações judiciais então em curso, ou seja, as ações judiciais propostas até a data do referido julgamento. (...) Registre-se, de mais a mais, que, na apreciação dos primeiros embargos de declaração na ADI no 5.469/DF, a qual foi julgada em conjunto com o Tema no 1.093, o Tribunal Pleno concluiu, por unanimidade, não ter havido omissão, contradição, obscuridade ou erro material quanto ao estabelecimento, no julgamento do mérito da ação direta, de que as ações ressalvadas da modulação dos efeitos da decisão seriam aquelas propostas até 24/2/21. (RE 1.287.019 ED, Min. DIAS TOFFOLI, DJe 15/3/2022). Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil/2015. No que se refere à alegada ofensa aos artigos 145, 146, 155, inciso II, c/c inciso XII do § 2o, todos da Carta Magna, não merece curso o inconformismo, embora tenha a recorrente se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque, “É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF.” (ARE 1342995 ED-AgR, Relator Ministro LUIZ FUX DJe 3/12/2021). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCELO GUARITÁ BORGES BENTO, OAB/SP 207.199. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017